Tribunal: TJES
Processo: 5002744-54.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002744-54.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LIAMAR COSSUOL

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002744-54.2023.8.08.0008

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECDO.: LIAMAR COSSUOL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. NULIDADE DA COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA QUE APENAS APRESENTA PROVAS UNILATERAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 7504977).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7504982) e está representado por advogado desde o início da relação jurídica processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7504977) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7504976), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES, EM PARTE
, os pedidos autorais para: A) CONFIRMANDO a decisão liminar de ID 30261915, DETERMINAR à requerida que suspenda definitivamente a cobrança da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência de medição, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9674180, abstendo-se de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 252027, em razão de tal pendência; B) RECONHECER a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9674180, DETERMINANDO o seu cancelamento, e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida no valor de R$ 9.003,67 (nove mil e três reais e sessenta e sete centavos); e C) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de dano imaterial. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação moral ajuizada pelo sr. Liamar Cossuol. Narra o autor que recebeu, em sua residência, documento intitulado como “demonstrativo de cálculo de cobrança complementar”, enviado pela EDP. No documento, havia menção a suposto consumo irregular de energia elétrica em seu medidor (Instalação de nº 000252027), bem como o registro de que fora emitido Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 9674180, elaborado pela concessionária em vistoria realizada de forma unilateral. Em função disso, recebeu cobrança no valor de R$ 9.228,04 (nove mil, duzentos e vinte e oito reais e quatro centavos), relativo ao período de 22/01/2021 a 04/11/2022. Sustentou que a vistoria realizada pela EDP - caso tenha ocorrido - se deu sem a sua presença, ou seja, de forma unilateral, o que obstou o exercício do contraditório pelo consumidor. Nessa ótica, afirmou que o ato realizado pela concessionária é ilegal e arbitrário e, inclusive, não houve qualquer justificativa para a escolha do período relativo a cobrança.

Assim, postulou, em sede de tutela provisória, que a EDP se abstenha de: i) cobrar o valor relativo ao TOI nº 9674180; ii) negativar o nome do autor; e iii) suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. Em definitivo, requereu a declaração de nulidade do débito, a ratificação da tutela provisória, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

A tutela provisória foi parcialmente deferida (Id. 7504946) para o fim de “DETERMINAR que a requerida se abstenha de cortar a energia elétrica da residência do requerente – instalação n.º 252027 – ou, caso já tenha promovido o corte, que promova a religação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. De igual modo, deverá a requerida abster-se de realizar cobrança de valores a título de recuperação de consumo, salvo que sobrevier circunstância alheia ao objeto da lide”.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a ilicitude do ato praticado pela recorrida, sob fundamento de que a inspeção realizada pela concessionária ocorreu de forma unilateral e, além disso, destacou que a EDP não logrou comprovar que o consumidor é de fato o autor das violações que lhe são imputadas. Dessa forma, declarou a nulidade do TOI de nº 9674180, bem como do débito dele decorrente. Por fim, entendeu que inexiste lesão moral no caso em questão.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, necessidade de realização de prova pericial, razão pela qual afirma que o Juizado Especial seria incompetente para julgar a presente demanda. No mérito, sustenta que a sentença somente poderia anular o ato administrativo realizado se fundamentado em unilateralidade, mediante o apontamento de vício formal do procedimento ou através de da declaração de inconstitucionalidade do texto normativo aplicável à espécie. Ademais, afirma que a irregularidade foi encontrada durante inspeção realizada no dia 04/11/2022. Na ocasião foi detectado que o equipamento de medição da unidade consumidora encontrava-se com intervenção provocada por terceiros, o que afetou os mecanismos do medidor, razão pela qual o equipamento foi substituído. Assim, foi lavrado o TOI de nº 09674180.

Segundo a concessionária, é desnecessária a presença do consumidor no ato da inspeção, uma vez que lhe foi enviado cópia do TOI via carta com Aviso de Recebimento. Por esse motivo, argumenta que não há que se falar em inobservância ao contraditório, uma vez que foi oportunizado ao consumidor a possibilidade de se manifestar quanto ao resultado da inspeção. Destaca, ainda, que após a regularização do equipamento, houve inequívoco aumento do consumo registrado. Por esses motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Feitas essas considerações, passo a fundamentar e a decidir.

PRELIMINARMENTE

A recorrente arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de realização de prova pericial. Em sua fundamentação, destacou, também, que a recusa à realização da perícia acarretou em cerceamento de defesa. Em que pese as alegações feitas pela recorrente, verifico que o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, uma vez que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes. Com efeito,
rejeito a preliminar suscitada arguida
.

MÉRITO

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, razão pela qual há inequívoca incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido, há evidente aplicação do inciso VIII do art. 6º, do CDC, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabe, portanto, a inversão do ônus da prova em face da pessoa jurídica, ante a existência dos requisitos previstos no dispositivo mencionado acima.

A recorrente afirma que, ao realizar inspeção na unidade de nº 000252027, foi constatada a existência de irregularidades que impossibilitaram o registro do que era efetivamente consumido. Na diligência, foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 9674180 e, assim, a EDP procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado. No entanto, é cediço que a concessionária em questão, ao promover esse tipo de inspeção, em que ficar constatada a ocorrência de irregularidades que evitem o faturamento da energia em sua totalidade, deve lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições dos arts. 590 e 591, da Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL.

Em análise aos documentos apresentados, observa-se que a recorrente juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) (Id. 7504970), algumas imagens (Id. 7504959), o demonstrativo de cálculo (Id. 7504966) e o comprovante de entrega de correspondência (Id. 7504959). Em seu conteúdo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), juntado pela recorrente, é claro ao destacar que
o procedimento foi realizado sem a presença do consumidor
, uma vez que, no documento, consta expressamente que o consumidor não acompanhou a inspeção (Id. 7504970, fl. 2). Por razões lógicas, se o consumidor não está presente durante a ocorrência, não há como contestar.

Nos termos do art. 591, I, § 1º e § 3º da Resolução 1.000/2021, da ANEEL:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a
coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção
, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

(...)

§ 3º Em caso de
recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

(...)

Da análise do dispositivo em questão extrai-se a seguinte interpretação: para que a inspeção realizada pela concessionária seja válida, é necessário a presença do consumidor ou de outra pessoa de sua confiança para acompanhar a diligência. Ademais, é necessária a assinatura do titular da unidade, ou de quem acompanhar o ato, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Ao falar em qualquer diligência perante o consumidor “ou àquele que acompanhar a inspeção”, não resta dúvidas de que o dispositivo exige o comparecimento do titular da unidade ou de outra pessoa autorizada por ele.

Para a apuração de irregularidades na medição de consumo de energia se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de irregularidade na instalação, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura e inequívoca. Nesse ponto,
as fotografias juntadas pela concessionária não são aptas a comprovar a legalidade da diligência praticada, uma vez que restou comprovada a ausência do consumidor durante o ato
.

Ademais, é importante destacar que não merece guarida a tese de cerceamento de defesa quando o Juízo entender pela desnecessidade de prova pericial e julgar a demanda improcedente. Isso porque o motivo que levou a improcedência foi a ausência de comprovação de que o consumidor estava no local (e, de fato, o consumidor não estava), ou seja, a recorrente não comprovou que o TOI foi emitido de forma bilateral. Nesse sentido, não é crível determinar a realização de perícia para atestar se o consumidor estava ou não no ato, uma vez que se trata de dado fático e a sua conclusão é perfeitamente possível através dos documentos apresentados.

Portanto, o que se tem nos autos é versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, caberia à recorrente elaborar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto nos arts. 590 e 591, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Como consequência, não há como manter a autuação, nem mesmo a cobrança da multa e da energia não faturada, exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma minuciosa as exigências dos dispositivos previstos na Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

Diante dessas considerações, a sentença impugnada mostra-se integralmente correta, uma vez que confirmou a liminar anteriormente deferida, declarou a nulidade do TOI de nº 9674180, bem como da cobrança oriunda do documento retro mencionado, e, também, determinou que a recorrente se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade do consumidor, ora recorrido.

Por toda a fundamentação apresentada,
voto pela manutenção da sentença na sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico (débito desconstituído).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)